Tribunal: STF
Processo: HC 234145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Alexandre Assis Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 860.051/MG, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO ALEXANDRE ASSIS SILVA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, cuja ementa teve o seguinte teor (fl. 24):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 1. Pela redação do art. 306 do CTB, introduzida pela Lei n° 12.760112, para a configuração do delito de embriaguez ao volante basta que o agente conduza veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Estando comprovado pela prova testemunhal. que o réu ingeriu bebidas alcoolicas e conduziu veículo automotor, deve ser mantida a sua condenação pelo crime descrito no art.306 do CTB’.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 306 [conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência], § 1º, do Código de Trânsito, às penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.



    A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. (fls. 396-403).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que foi desprovido.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que ‘quando do oferecimento da denúncia inexistir o art. 28-A, do CPP, a Lei 13.964/2019 já havia entrado em vigor quando da prolação da sentença’.



    Afirma que ‘muito embora a Lei 13.964/2019 já estivesse vigente, nada foi dito acerca do não oferecimento do ANPP’ (fl. 4).



    Aduz que ‘este writ impugna o constrangimento ilegal imposto ao PACIENTE por ter sido contra ele proferida sentença condenatória sem ter o magistrado possibilitado ao Parquet fosse proposto ANPP, o que, se cumprido, extinguiria sua punibilidade’ (fl. 7).



    Requer, liminarmente e no mérito, que se determine seja ‘oportunizado ao MPMG o oferecimento do ANPP’ (fl. 16).



    Pede que seja declarada a ‘nulidade das decisões que não oportunizaram ao MPMG a propositura do ANPP. Ato contínuo, determine-se ao Parquet se manifeste sobre o oferecimento do acordo’ (fl. 16).



    A competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF/88, o que não se vislumbra ocorrer na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, a indicar a atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância.



    A propósito, confiram-se: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (documento eletrônico 8)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “1. Em 26.06.2019, RODRIGO foi denunciado pela pretensa prática das condutas descritas no art. 306, §1°, II, da Lei n. 9.503/1998, e no art. 163, parágrafo único, III, do CP, nos termos do art. 69, do mesmo codex.



    2. A denúncia foi recebida em 03.07.2019.



    3. Na sentença proferida em 20.10.2021, o PACIENTE restou condenado pelo crime de trânsito e absolvido pelo de dano. Nesse momento, muito embora a Lei 13.964/2019 já estivesse vigente, nada foi dito acerca do não oferecimento do ANPP (e-STJ fls. 240/247, DOC. 02). Publicado decisum condenatório, RODRIGO interpôs apelação, não provida pelo TJMG, que incorreu no mesmo equívoco, data venia, do Juiz de Direito (e-STJ fls. 298/305, do DOC. 02)



    3.1. Abre-se parêntese para frisar a discussão em testilha não adentrar na temática de ser o ANPP direito subjetivo do réu ou faculdade do Parquet. No caso em voga, não foi oportunizado ao MPMG oferecer o benefício. Assim, para se perceber o prejuízo causado ao PACIENTE, basta notar que se o acordo fosse proposto, sua situação jurídica seria mais benéfica. Isso porque, diante do seu aceite e do cumprimento das condições impostas, RODRIGO não incorreria em risco de ter, contra si, uma condenação criminal transitada em julgado.



    3.2. Para além disso, o IMPETRANTE foi constituído pelo PACIENTE há apenas 33 dias, não sendo, portanto, responsável pelo patrocínio de sua defesa nas fases anteriores do procedimento. Dito isso, embora o prejuízo apontado não tenha sido provocado pela Defesa Técnica pregressa, a sua inércia, concessa venia, não pode passar despercebida em relação aos danos impostos a RODRIGO. No mesmo sentido, em matéria penal, não pode o PACIENTE ser condenado a arcar com a deficiência do seu procurador, à época, notadamente quando o seu prejuízo é evidente, ex vi da Súmula 523, do STF.



    4. Diante do r. acórdão da Corte Estadual, verificando-se violação a leis federais e constitucionais, o PACIENTE manejou REsp e REx2 , ambos inadmitidos pela Terceira Vice-Presidência do TJMG3 . Entendendo pela necessária interposição de Agravo em REsp (AREsp), a Defesa de RODRIGO assim o fez. No dia 11.10.2023, foi proferida decisão monocrática, não conhecendo do recurso, o que ensejou interposição de AREsp também não provido, contra o qual, contudo, se opôs Embargos de Declaração pendente de julgamento.



    5. Para além disso, em 05.10.2023, esta Defesa impetrou writ perante o egrégio STJ. Todavia, ele não foi conhecido por ter a e. Corte Federal entendido pela ocorrência de supressão de instância. Concessa venia, considerando: i) o constrangimento ilegal se basear na omissão no TJMG; e ii) quando da impetração do writ, os autos já haverem aportado no STJ para julgamento do AREsp; entende-se inexistir supressão de instância. Eis, portanto, o ato coator contra o qual se impetra este mandamus (DOC. 03).



    6. Do que dos autos mais importa, esse é o sucinto relatório.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “46. No mérito, pede-se à colenda Turma Julgadora:



    46.1. Seja declarada a nulidade da sentença penal condenatória, determinando o envio do feito para o MPMG para que ele, assim, oportunize ao PACIENTE a propositura do ANPP.



    46.2. Subsidiariamente, se não concedida a liminar, e diante de eventual trânsito em julgado da condenação antes do exame deste writ, seja, ainda assim, concedida a ordem, considerando-se não haver, até a data desta impetração, a preclusão das vias recursais de impugnação do processo n. 0042182- 22.2019.8.13.0317.



    [...]



    47. O IMPETRANTE requer sua intimação da sessão de julgamento do presente writ para fins de sustentação oral.” (documento eletrônico 1, p. 15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado.  



    Nesse sentido:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio. 4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.” (Inq 4921 RD-milésimo setuagésimo sétimo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/9/2023, grifei)  



    Para além disso, “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (RHC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/12/2023, grifei)  



    No caso, verifica-se dos autos que não houve manifestação da defesa na primeira oportunidade, após vigência e eficácia da Lei 13.964/2019, quanto à aplicação do acordo à ação penal instaurada.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator